Tribunal: TJMT
Processo: 1024795-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024795-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ESTER DA SILVA CORREIA - CPF: 028.056.821-57 (AGRAVADO), S. S. A. (AGRAVADO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA CORREIA - CPF: 028.056.821-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
MULTA COMINATÓRIA - LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto à análise da matéria a respeito da multa cominatória, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das
astreintes
, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que
a
agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando óbice
algum
à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n°
1024795-70.2023.8.11.0000
,
que negou provimento ao recurso
da agravante, ora embargante.

A
embargante
afirma que o acórdão foi omisso quanto à ausência de limitação da multa em caso de descumprimento.

Alega que o valor da multa não pode extrapolar o valor atribuído à causa, de modo que necessária sua limitação.

Requer seja sanado o suposto vício, para

limitar o valor da multa diária
arbitrada
em caso de descumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na
hipótese
, a
embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à ausência de limitação da multa em caso de descumprimento.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte d
a
agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

Contudo
,
razão nenhuma assiste
à

embargante
quanto à necessidade de se estipular limite temporal ou fixar teto máximo do valor a ser alcançado pela
astreinte
.

Isso porque a função da multa cominatória é fazer com que
a
agravante cumpra a determinação judicial no tempo estipulado.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o magistrado de limitar a periodicidade de aplicação da multa cominatória,
reduzindo o valor total, porém, tal análise só poderá ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
21/11/2014)

Logo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada, dada a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
declaratórios
,
para o fim de sanar a omissão apontada, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024